Tribunal: STJ
Processo: 1500014-48.2022.8.26.0515
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2986365 - SP(2025/0253602-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: LEONARDO BORDIN LEITE
EMBARGANTE
: WILTON LEITE DA COSTA
ADVOGADO
: FELIPE CAZUO AZUMA - MS011327
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso nem contraditório,
porquanto, de maneira clara e devidamente motivada, não acolheu o
pleito absolutório ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ e não
conheceu do pedido de nulidade da colaboração premiada, em razão da
aplicação da Súmula n. 283 do STF. O que se percebe é que a defesa
pretende, na verdade, o rejulgamento do caso, o que não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55902245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a8e99686-8967-4dff-904f-d1a83fb28070

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a8e99686-8967-4dff-904f-d1a83fb28070

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2986365 - SP(2025/0253602-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: LEONARDO BORDIN LEITE
EMBARGANTE
: WILTON LEITE DA COSTA
ADVOGADO
: FELIPE CAZUO AZUMA - MS011327
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso nem contraditório,
porquanto, de maneira clara e devidamente motivada, não acolheu o
pleito absolutório ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ e não
conheceu do pedido de nulidade da colaboração premiada, em razão da
aplicação da Súmula n. 283 do STF. O que se percebe é que a defesa
pretende, na verdade, o rejulgamento do caso, o que não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55902634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 16b7cdca-bb38-46aa-b5ce-bcd6cbd35a03

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
LEONARDO BORDIN LEITE e WILTON LEITE DA COSTA
opõem embargos de declaração contra acórdão que rejeitou os aclaratórios.
A defesa alega omissão e contradição no julgado ante a não incidência
da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a pretensão absolutória demanda apenas
revaloração jurídica.
Afirmam que, "Ao aplicar a Súmula 283 do STF, o julgado foi omisso
ao não enfrentar a tese de que todos os fundamentos do acórdão recorrido foram,
de fato, combatidos, especialmente no que tange ao prejuízo concreto sofrido pelos
réus em decorrência de uma colaboração supostamente ilegal" (fl. 1.892).
Requerem sejam sanados os vícios.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela parte, entendo que não
lhe assiste razão.
Conforme disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja o aprimoramento da prestação jurisdicional, por
meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou
com erro material.
No caso, a irresignação dos embargantes é centrada na ausência de
manifestação expressa acerca da revaloração jurídica a fim de acolher o pleito
absolutório. Todavia,
, a qual foi
não constato omissão na decisão embargada
expressa em concluir que a análise defensiva de absolvição demanda o reexame
, providência incabível em recurso especial,
de fatos e provas
consoante a
.
Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA55902634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 16b7cdca-bb38-46aa-b5ce-bcd6cbd35a03

Ressaltei, ainda, que, uma vez que os embargantes não impugnaram
a fundamentação empregada pela Corte de origem para rejeitar a nulidade
da colaboração premiada (ilegitimidade dos recorrentes), incide a Súmula n.
283 do STF.
Desse modo, não constitui vício integrativo a ausência de análise do
mérito recursal em virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento
Saliento, por oportuno, que a
sanável pelo recurso integrativo
omissão
ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o
julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que
art. 619
lhe foram submetidas.
Ilustrativamente: "O vício de omissão que permite a oposição de
embargos declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre
algum ponto questionado, não se confundindo com a suposta necessidade de
exame expresso sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte" (
, Rel. Ministro
,
EDcl no AgRg no REsp n. 1.440.586/GO
Sebastião Reis Júnior
6a T., DJe de
.
5/2/2015)
Além disso, destaco que a
sanável pelo recurso integrativo
contradição
é aquela
ao julgado impugnado, à vista da desarmonia entre a
interna
fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Portanto, não há como acolher o vício apontado pelos embargantes, haja
vista que a sua irresignação é centrada no resultado do julgado, que,
motivamente, não acolheu o pleito absolutório ante a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Nessa perspectiva:
[...]
1. Não há contradição a ser sanada. Trata-se de mero
inconformismo da parte.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de
declaração é
, ou seja, entre as premissas e as
interna ao julgado
conclusões da própria decisão, sendo absolutamente descabido
suscitar o vício com base em algum parâmetro externo ao
. No caso, não há contradição no aresto
julgado embargado
embargado; ao contrário, as premissas e conclusões guardam
Documento eletrônico VDA55902634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 16b7cdca-bb38-46aa-b5ce-bcd6cbd35a03

perfeita coerência entre si. Objetivam os declaratórios, na
verdade, a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado,
finalidade essa imprópria para essa via recursal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.687.861/RO
, 6a T., DJe
destaquei)
Sebastião Reis Júnior
4/6/2021,

Logo, não há fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do acórdão impugnado, e não a reapreciar a causa.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 16b7cdca-bb38-46aa-b5ce-bcd6cbd35a03

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0253602-3
AREsp 2.986.365 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10002927220238260515 15000144820228260515 15001850520228260515
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO BORDIN LEITE
AGRAVANTE
: WILTON LEITE DA COSTA
ADVOGADO
: FELIPE CAZUO AZUMA - MS011327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEONARDO BORDIN LEITE
EMBARGANTE
: WILTON LEITE DA COSTA
ADVOGADO
: FELIPE CAZUO AZUMA - MS011327
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551122230212494@
2025/0253602-3 - AREsp 2986365 Petição : 2026/0023030-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:21
Código de Controle do Documento: 7EF7A1C0-0437-41CE-9DB0-60D5400DE089